Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-29.2022.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003799-29.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 621.272.921-20 (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS E DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais julgada nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a parte requerida a RESTITUIR, a título de danos materiais, os valores transferidos da conta bancária do requerente, mediante acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC desde o efetivo prejuízo, e a PAGAR, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência inicialmente deferida.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

O apelante aduz que o apelado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, que devem ser estritamente observadas. Discorre sobre o princípio
pacta sunt servanda
e diz que o apelado está apenas buscando se eximir do pagamento.

Afirma que não praticou ato ilícito e não ficou demonstrado que houve dano. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório fixado.

Sustenta que “
O dano material precisa ser proveniente de um ato ilícito para que gere o dever de indenizar e não foi comprovado que houve algum ato ilícito cometido pelo Banco réu
”.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (Id. 188515685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a demanda relatando que firmou com o banco réu um “aditivo ao contrato de abertura de crédito rural fixo” para o recebimento de
R$ 94.769,67, que foram depositados na sua conta-corrente. Contudo, em seguida recebeu ligação telefônica de um número similar ao da central de atendimento do banco e acabou sendo vítima de golpe, sendo transferidos mais de R$ 40.000,00 da sua conta.

A demanda foi julgada procedente, sendo reconhecida a ocorrência de fraude, ficando assim consignado:

Neste caso, a parte demandada não logrou em comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da Lei de regência
[3]
, que a parte requerente efetivamente realizou as transações bancárias impugnadas.

E o argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os elementos probatórios colacionados ao caderno processual dão robustez à narrativa exordial no sentido de que a parte autora teria sido vítima de fraude e que as transações impugnadas teriam sido efetuadas pelos autores da ação criminosa, utilizando os dados e senhas obtidos mediante a aplicação de ardil, haja vista que se passaram por funcionários do banco réu, inclusive utilizando-se de terminal telefônico equivalente ao da central de atendimento.

Na Apelação o apelante defende a validade do contrato e a necessidade de que sejam observadas as cláusulas, que foram livremente pactuadas, arguindo que “
a parte Recorrida estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento
”.

Não faz qualquer menção à situação específica dos autos, nem menciona a questão referente ao golpe sofrido pelo autor. Ou seja, apresentou argumento totalmente dissociados da sentença e do caso concreto.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo apelado e, com isso,
não conheço do Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023